Tribunal: TJES
Processo: 5012405-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012405-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL ELIAS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012405-18.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ELIAS DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 3926765) impetrado em favor de
EZEQUIEL ELIAS DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi indiciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal, em virtude dos fatos ocorridos no dia 25 de junho de 2022, no distrito de Assunção, Muniz Freire/ES, dos quais resultou na morte da vítima Bruno da Silva Castilho.

Que logo após os fatos em questão, o paciente se evadiu do local, única e exclusivamente no intuito de evitar represálias por parte dos familiares da vítima. Que mesmo não permanecendo no local dos fatos, permaneceu a todo tempo à disposição da Justiça, tanto que se apresentou espontaneamente em seguida à autoridade policial, junto à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Narra ainda que a autoridade policial representou, inicialmente, pela prisão preventiva do paciente em sede de plantão judicial, tendo o Magistrado plantonista rejeitado aquele pleito de prisão, visto que o próprio Ministério Público não coadunou com a prisão do Paciente.

Que posteriormente, após o recebimento dos autos de origem no juízo competente, o representante do Ministério Público daquela Comarca pugnou pela prisão do paciente, tendo o Juízo Coator deferido tal pleito, decretando prisão preventiva, mesmo estando à disposição da Justiça, permanecendo em local distante dos fatos e sem manter qualquer contato com possível envolvido ou testemunha e mesmo preenchendo todos os requisitos favoráveis, entre estes, a primariedade.

Por fim, alega que há total desnecessidade de se manter o paciente preso preventivamente, especialmente, considerando o término da instrução processual dos autos de origem e o preenchimento de todos os requisitos favoráveis ao paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito comprovado,

Requer que: (i) seja liminarmente revogada a prisão preventiva do paciente, face às circunstâncias do presente caso; (ii) seja concedida a presente ordem impetrada, mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; (ii) caso não seja o entendimento conceder a liberdade, seja convertida, liminarmente, a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar.

O pedido liminar foi deferido na decisão ID nº 3936618.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4062957) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4096339) opinando pela denegação da ordem pleiteada e o pronto restabelecimento da prisão do paciente.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Pois bem.

A prisão preventiva é medida de natureza cautelar que visa a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência e indício suficiente de autoria.

Nesse sentido, é o teor do art. 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sobre a garantia da ordem pública, cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

“
Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade de prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. (Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed., Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2009).

Com efeito, a prática do delito em evidência, representa considerável acréscimo no sentimento de insegurança que vem experimentando a população, com a elevada taxa de criminalidade, ensejando uma atuação firme do Poder Judiciário.

Importante destacar, que o crime em comento foi praticado mediante a utilização de violência, o que malfere ainda mais a segurança pública.

Cito novamente a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a aplicação da Lei Penal:

“
Significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício de seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para aplicação da lei penal no caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo nitidamente a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do país, demonstrando que não está nenhum pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei.” (Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed. Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2009).

Desta feita, verifica-se que o acusado, após a prática do crime, evadiu-se
do local
.
Vejamos a decisão proferida pelo magistrado singular, quanto ao ponto:

Outrossim, a prisão do representado se faz necessária para garantia de eventual aplicação da lei penal, eis que o mesmo se evadiu do distrito da culpa, logo após o cometimento do crime.

Diante do exposto, e estando presente os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado EZEQUIEL ELIAS DA SILVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do CPP.

Expeça-se o mandado de prisão com prazo prescricional in abstrato em 25/06/2042, registrando-os no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos do art. 298-A do Código de Processo Penal, bem como no Cadastro de Réus Presos do Sistema E-Jud.

Após, remetam-se os autos novamente à Depol local para a conclusão do Inquérito Policial.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Diligencie-se, com urgência.

Muniz Freire/ES, em 18/07/2022”.

Pode-se ver que a prisão preventiva está justificada tão somente no fato de ter o paciente fugido do distrito da culpa após a prática do delito. Em que pese o magistrado tenha consignado que o réu demonstrou a intenção de obstar a aplicação da lei penal, tal informação não encontra suporte nos autos.

Com efeito, consta que o paciente, no dia 27 de junho de 2022, 02 (dois) dias após a prática do crime, compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Além disso, as peças que instruem o processo revelam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito.

Tais condições,
a priori
, não condizem com o comportamento de quem pretende furtar-se à aplicação da lei penal no caso de uma eventual condenação, mas sim de quem pretende cumprir com suas obrigações legais.

Portanto, atualmente, a fuga não subsiste como motivo idôneo para prisão provisória, na medida em que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, colaborando com a justiça, não sendo mais a medida necessária para reguardar a aplicação da lei penal.

Cito julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
A
PRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Apesar da apresentação espontânea não impedir a decretação da prisão preventiva - art. 317 do CPP - a conduta do paciente em se apresentar perante a autoridade policial para prestar informações deve ser valorada em seu favor, pois demonstra que está disposto a colaborar com as investigações do crime e não tem intenção de se esquivar da aplicação da lei penal. 2. A apresentação espontânea do paciente e comportamento durante a instrução processual, aliada à sua primariedade, condição familiar, com residência fixa, emprego e modus operandi do crime, são circunstâncias favoráveis que permitem a revogação da custódia cautelar. 3. Ordem concedida. Unanimidade. (HABEAS CORPUS 334522010, Órgão Julgador: Barra do Corda, Julgamento 08/02/2011, Relator: José Bernardo Silva Rodrigues)

Reproduzo ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO. CRIME. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATOS INFRACIONAIS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. MERAS CONJECTURAS. ILEGALIDADE. 1. A vida na época da menoridade não pode ser levada em consideração para quaisquer fins do Direito Penal, razão pela qual, no processo por crime, não podem atos infracionais servirem de fundamento à prisão preventiva. 2. Ocorrendo a apresentação espontânea do réu, não subsiste, como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a fuga anterior. 3. O caráter excepcional da custódia cautelar não permite a sua decretação com base em meras conjecturas, devendo resultar de elementos concretos que demonstrem a sua necessidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para permitir que Francisco Leonardo do Nascimento dos Santos recorra em liberdade da sentença condenatória, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual. ( RHC 55.058/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO (NÃO CONHECIMENTO). HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA À AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes). 2. A apresentação espontânea à autoridade policial não impede a decretação da prisão provisória, tampouco serve de motivo para a sua revogação, caso a necessidade do cárcere se faça presente (Precedentes). 3. Todavia, o fundamento para a decretação da segregação cautelar fica superado com a apresentação espontânea do réu, aliada às suas condições pessoais favoráveis, se a fuga do distrito da culpa após o cometimento do delito for o único motivo constante do decreto prisional (Precedentes). 4. Caso em que não resta caracterizado o periculum libertatis, ante a apresentação espontânea do paciente à Delegacia de Polícia, confessando a autoria da prática delitiva, a fim de colaborar com a instrução. A medida extrema não se mostra mais necessária a resguardar a aplicação da lei penal. 5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com a advertência de que deve permanecer no distrito da culpa, atendendo aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova e fundamentada aplicação de medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual, caso demonstrada a sua necessidade. ( HC 329.375/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

Por fim, conquanto verificado o desacerto na decretação da prisão preventiva do paciente, por precaução, tem-se por impositiva a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP, a fim se assegurar o seu comparecimento em juízo.

Por todo exposto,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM DELEGACIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

1.
A prisão preventiva é medida de natureza cautelar que visa a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou
para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência e indício suficiente de autoria.

2.
A
prática do delito em evidência, representa considerável acréscimo no sentimento de insegurança que vem experimentando a população, com a elevada taxa de criminalidade, ensejando uma atuação firme do Poder Judiciário

3.
A
prisão preventiva está justificada tão somente no fato de ter o paciente fugido do distrito da culpa após a prática do delito. Em que pese o magistrado tenha consignado que o réu demonstrou a intenção de obstar a aplicação da lei penal, tal informação não encontra suporte nos autos.

4.
C
onsta que o paciente, no dia 27 de junho de 2022, 02 (dois) dias após a prática do crime, compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

5.
A
tualmente, a fuga não subsiste como motivo idôneo para prisão provisória, na medida em que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial,
colaborando com a justiça, não sendo mais a medida necessária para reguardar a aplicação da lei penal.

6.
Co
nquanto verificado o desacerto na decretação da prisão preventiva do paciente, por
precaução,
tem-se por impositiva a aplicação de medi
d
as cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP, a fim se assegurar o seu comparecimento em juízo.

7.
Ordem concedida.

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.